Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-03.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005056-03.2014.8.07.0018 RECORRENTE: VALOR AMBIENTAL LTDA RECORRIDO: TATIANA SILVA LOPES, A. L. L. P., PEDRO GABRIEL LOPES PEREIRA, V. D. P. L., EDILSON BEZERRA DA SILVA, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso especial. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007